Tribunal: STF
Processo: AI 388193
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
TRABALHISTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        A decisão que nega seguimento a recurso
trabalhista, reconhecendo não atendidos requisitos previstos em normas
 processuais
ordinárias, não é suscetível de impugnação por meio de recurso
 extraordinário.
Hipótese de ofensa indireta à Constituição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.